Tribunal: TJMT
Processo: 1002264-85.2017.8.11.0004
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002264-85.2017.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LEONARDO ANDRE DA MATA - CPF: 703.415.161-04 (RECORRENTE), LEONARDO ANDRE DA MATA - CPF: 703.415.161-04 (ADVOGADO), BR TRAN SOLUCOES EM TRANSITO LTDA - ME - CNPJ: 12.599.929/0001-68 (RECORRIDO), ISABELLA BEATRIZ SANTOS BRITO - CPF: 025.118.241-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS E O REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A TESE DE OFENSAS RECÍPROCAS – EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES – TESE DEVIDAMENTE APRECIADA – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Não havendo qualquer dos vícios acima apontados e tendo a matéria ora invocada sido devidamente enfrentada no julgamento devem os embargos ser rejeitados, por se tratar de mera tentativa de rediscussão da matéria, o que se mostra vedado, ainda mais quando sentença foi mantida por seus próprios fundamentos.

Embargos declaratórios rejeitados.

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Colendos Pares;

Pretende a parte promovida, ora embargante, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes e prequestionadores para modificar o voto e acórdão proferidos, os quais negaram provimento ao recurso que interpôs e mantiveram a sentença que a condenou ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) em decorrência das imputações ofensivas perpetradas pela promovida.

Alegou que o acórdão merece reforma porquanto deixou de sopesar as agressões mutuamente, restando claro que na balança da justiça a leviandade do embargado ao atirar na imprensa afirmações caluniosas à respeito da embargante dá a mesma o direito de revidar na mesma proporção já que atinge a imagem de uma entidade jurídica, legalmente constituída e devidamente investida do poder de prestar o serviço para o qual foi contratada.

Alegou que havendo agressões mútuas desaparece o dever de indenizar.

Requereu o acolhimento dos embargos declaratórios para sanar a omissão e prequestionar a matéria.

Houve apresentação de contrarrazões.

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.

Nesse sentido:

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTÂNCIA VELHA. GUARDA MUNICIPAL.
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os
embargos
de declaração são cabíveis apenas em casos de omissão, obscuridade, contradição e erro material, nos termos do
art. 1022 do CPC e do art. 48 da Lei N° 9099/95.

2. No caso em tela pretende o embargante a
rediscussão
da matéria, o que é
vedado
em sede de
embargos
de declaração.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS
. UNÂNIME. (Embargos de Declaração Nº 71007376049, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Julgado em
24/05/2018
)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. OMISSÃO INEXISTENTE.
INCONFORMISMO COM A TESE ADOTADA. DETURPAÇÃO DA FUNÇÃO RECURSAL DOS ACLARATÓRIOS
. VIOLAÇÃO DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE.

1. Os embargos declaratórios
somente são cabíveis para a modificação do julgado que se apresenta omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente no acórdão,
o que não ocorre na espécie
.

(...)

Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1561843/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016)

Em que pese os termos da oposição, verifico que o voto e acórdão, de forma fundamentada, abordaram toda a matéria levada à discussão, tendo havido a avaliação de todas as provas produzidas, com especificação de que houve excesso apenas na nota de repúdio publicada pelo promovido, cito trecho do voto:

No caso, alega o promovente que como representante e Presidente da OAB/MT de Barra do Garças publicou uma nota de repudio em razão de atitudes dos funcionários da reclamada envolvidos em suposta agressão contra comerciantes locais que realizavam, manifesto pacífico contra a chamada “faixa azul” durante o desfile de 7 de setembro.

Afirma que posteriormente à publicação, o promovido divulgou uma nota de esclarecimento e repudio no aplicativo WhatsApp e sites de notícias, apontando a nota emitida pelo autor como leviana, desonesta e dentre outras palavras que considera ofensiva. Pugna assim reparação pelos prejuízos sofridos.

A empresa promovida alega que a Nota de repudio emitida pelo autor não foi sincera, visto que não havia funcionários da ré envolvidos na situação descrita na nota, pugnando pela improcedência da inicial.

Em que pese as alegações da promovida, verifico que as alegações da promovente de imputações ofensivas a sua pessoa, bem como que a promovida proferiu palavras ofensivas, ensejando a reparação moral pelos danos causados.

A nota publicada pela promovida assim dispôs:

A empresa Br Tran Soluções em trânsito, vem por meio desta nota de esclarecimento e repudio, se posicionar perante a população de Barra do Garças, em relação as declarações
mentirosas, tendenciosas, desonestas e canalhas
do Presidente da OAB/Barra do Garças, LEONARDO DA MATA, ao qual a empresa desafia publicamente em comprovar as acusações perpetradas.

(...)

Causa espécie que os representantes da OAB em Barra do Garças além do embate jurídico
, se prestem ao ombreamento com anarquistas de rua na defesa de um agressor de mulheres
que covardemente deu um soco na cara da funcionária da prefeitura apenas e simplesmente por ela ter uma opinião contrária à sua.

(...)

Por fim, a Empresa BR Tran Soluções em trânsito esclarece que vai discutir
as declarações levianas, mentirosas e canalhas do LEONARDO DA MATA
, Presidente da OAB de barra do Garças na esfera própria,
no lugar onde pessoas decentes e de bem
resolvem conflitos que é no poder judiciário com a competente ação visando o
ressarcimento pelas mentiras atiradas de maneira irresponsável, leviana e canalha
contra a empresa concessionária.

A liberdade de pensamento e de expressão da atividade de comunicação é assegurada pela Constituição Federal, em seu art. 5º, incisos IV e IX, contudo, tais direitos devem ser exercidos de forma que não lesionem outros de igual importância, como os de personalidade.

A liberdade de imprensa tem limites no direito à honra das pessoas de modo que qualquer publicação acerca de fatos lesivos àquele direito, resulta na obrigação de indenizar. A divulgação de matéria jornalística com nítida intenção de denegrir a imagem e a honra da pessoa é suficiente para gerar dano moral.

Reconhecido que caso concreto foi extrapolado o direito de informar e que houve abuso no exercício da liberdade de imprensa com ofensa à imagem e a honra do promovente é devido dano moral.

Assim tenho que a promovente comprovou a conduta ilícita perpetrada pela promovida, haja vista que conseguiu comprovar que, de fato, foram proferidas as palavras ofensivas contra a sua pessoa.

Assim, entendo que fora acertada a sentença que condenou a promovida ao pagamento de dano moral, posto que houve violação da honra da parte promovente, pois foram utilizados termos pejorativos contra a sua pessoa, de modo que houve excesso de modo que acertada a sentença quanto a condenação da promovida ao pagamento de indenização por dano moral.

Destaco que a sentença fora mantida por seus próprios fundamentos, de modo que não há se falar em omissão quando sequer houve oposição de embargos contra a sentença.

Ademais, resta claro no voto desta relatora que fora reconhecido que, caso concreto, foi extrapolado o direito de informar e que houve abuso no exercício da liberdade de imprensa com ofensa à imagem apenas por parte da promovida, porquanto a nota da OAB, por meio de seu representante, ora embargado não ofendeu ou praticou qualquer dizer que atingisse a honra ou moral da embargante.

Em que pese as alegações da parte embargante de que o voto desta relatora fora obscuro quanto a tese de agressões recíprocas, verifico que sequer fora objeto de recurso tal tese, apenas alegando o embargante genericamente que foram as declarações apenas resposta ao noticiado pela parte embargada.

Portanto, a matéria invocada fora devidamente apreciada no voto assim como foram analisadas todas as provas, não havendo a alegada omissão, havendo apenas insurgência contra o quanto decidido, o que não desafia a oposição de embargos declaratórios.

Há mera insurgência da parte contra os termos do acórdão e, assim, no presente caso, o embargante não pretende a correção de ponto obscuro, contraditório ou omisso existente no voto, mas sim, rediscutir o próprio mérito da causa, alterando-o.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os REJEITO, por não vislumbrar a existência de omissão ou obscuridade no voto e acórdão proferidos.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2020